Tribunal: TJSP
Processo: 2062757-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062757-98.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Marcos dos Santos Oliveira
Paciente: Sebastião Alves Torres Junior
Voto no 17645
Registro: 2020.0000365272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2062757-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante MARCOS DOS SANTOS
OLIVEIRA e Paciente SEBASTIÃO ALVES TORRES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o habeas
corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062757-98.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Marcos dos Santos Oliveira
Paciente: Sebastião Alves Torres Junior
Voto no 17645
Habeas corpus – Regressão de regime – Sucedâneo
de recurso de agravo – Ausência de ilegalidade
manifesta – Prisão domiciliar em razão da
disseminação da covid-19 – Impossibilidade –
Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Marcos dos Santos Oliveira em favor de SEBASTIÃO
ALVES TORRES JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi determinada a sua regressão ao
regime semiaberto, porque deixou de cumprir a pena de prestação de serviços
à comunidade, sem audiência de justificação.
Sustenta ainda, que o paciente está sofrendo perigo
de morte na prisão, em razão da disseminação do COVID-19, tanto que o E.
Conselho Nacional de Justiça recomendou o deferimento da prisão domiciliar
em favor das pessoas presas em regime semiaberto, tudo levando à concessão
da ordem para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade ou o
deferimento da prisão domiciliar.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062757-98.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Marcos dos Santos Oliveira
Paciente: Sebastião Alves Torres Junior
Voto no 17645
Indeferida a medida liminar (fls. 50/51) e prestadas
as informações pela autoridade coatora (fls. 55/67), a d. Procuradoria de
Justiça se manifestou pelo não conhecimento do pedido ou, caso conhecido,
pela denegação da ordem impetrada (fls. 70/75).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
SEBASTIÃO ALVES TORRES JÚNIOR, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração e, considerando os documentos juntados aos autos, a denegação
da ordem é medida que se impõe.
De fato, as informações prestadas pela autoridade
coatora indicam que o paciente cumpre pena em regime semiaberto – após
regressão de regime prisional – com término previsto para 22/10/2025.
Ora, o habeas corpus não serve para a análise de
decisão que determina a regressão de regime prisional, pois não se verifica,
nessa hipótese, flagrante ilegalidade, de maneira que, só por isso, o pedido já
não poderia ser conhecido.
Vale dizer, contra as decisões do juízo das
execuções, inclusive aquela que determina a regressão de regime prisional, o
recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062757-98.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Marcos dos Santos Oliveira
Paciente: Sebastião Alves Torres Junior
Voto no 17645
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção
do art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da
Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe
05/03/2013).
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Por outro lado, não há notícia de que a pretensão
relativa ao deferimento da prisão domiciliar em razão da disseminação da
COVID-19, tenha sido analisada na origem, de sorte que é impossível a
manifestação deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062757-98.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Marcos dos Santos Oliveira
Paciente: Sebastião Alves Torres Junior
Voto no 17645
De qualquer forma, nada sugere que o paciente
esteja em grupo de risco a ponto de justificar a concessão do benefício de
ofício pelo Tribunal de maneira que, sem elementos concretos que
evidenciem a necessidade da medida e, considerando, ainda, que a Secretaria
de Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria Geral de Justiça
que tem adotado medidas para evitar a disseminação do covid-19, bem como
isolamento e tratamento de eventuais infectados, impossível a análise da
questão.
Bem por isso, inclusive porque, a decisão
impugnada sequer foi juntada aos autos, de rigor a denegação do habeas
corpus, que não se presta ao exame aprofundado de provas.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR